Tribunal: TJBA
Processo: 8037778-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8037778-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ANALDINO PINHEIRO SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de mandado de segurança objetivando reconhecimento do direito à promoção ao posto imediato de Tenente PM, com os respectivos vencimentos de Capitão PM, alegando preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada atende ao requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão agravada fundamentou o indeferimento da petição inicial na divergência entre a narrativa do impetrante e os documentos apresentados quanto à sua graduação/posto, bem como na ausência de prova pré-constituída do ato normativo que embasaria seu direito à promoção e paridade. 4 - O agravante concentrou suas razões em discutir questões como tempestividade, dispensa de preparo, condição de hipossuficiência e desnecessidade de recolhimento de custas, sem confrontar os fundamentos centrais da decisão agravada. 5 - O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão impugnada, sendo imprescindível simetria entre o decidido e o alegado na irresignação. 6 - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, por não permitir ao órgão colegiado analisar o acerto ou desacerto do que foi decidido. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8037778-13.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante ANALDINO PINHEIRO SILVA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA